Tribunal: TJBA
Processo: 8131983-36.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131983-36.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SOPHIA SANTIAGO LISBOA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO, FELIPE MUDESTO GOMES registrado(a) civilmente como FELIPE MUDESTO GOMES, MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR

APELADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS e outros

Advogado(s)
:
FELIPE MUDESTO GOMES registrado(a) civilmente como FELIPE MUDESTO GOMES, MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I
. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido da autora para condenar a ré, operadora de plano de saúde, a custear procedimento cirúrgico e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A autora recorre para impugnar a concessão da gratuidade de justiça à ré e para requerer que os honorários de sucumbência incidam sobre o custo da cirurgia. A ré, por sua vez, defende a legitimidade da recusa de cobertura e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) saber se a ré, associação civil sem fins lucrativos e operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação pecuniária ou o proveito econômico referente ao custo da cirurgia (obrigação de fazer); (iii) analisar se a recusa da operadora em autorizar o procedimento em ambiente hospitalar, conforme indicação do profissional de saúde, constitui ato ilícito; e (iv) avaliar se o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado a título de danos morais é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3. Deve ser mantida a gratuidade de justiça deferida à ré, pois, na condição de associação civil sem fins lucrativos, comprovou por meio de balanço contábil um déficit acumulado significativo -
quase 31(trinta e um) milhões de reais -
o que demonstra sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua atividade.
O documento extraído do Portal da ANS (id 86868227) também permite inferir que a Postal Saúde, como operadora de saúde na modalidade de autogestão
, não possui ativos excedentes (receita).
A autora não produziu prova em contrário.

4. A base de cálculo dos honorários de sucumbência, fixada em 15% sobre o valor da condenação (R$ 15.000,00), está em conformidade com os parâmetros do Código de Processo Civil e remunera adequadamente o trabalho advocatício, não havendo obrigatoriedade de sua fixação sobre o valor da obrigação de fazer.

5. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em autorizar o tipo de tratamento indicado pelo profissional que assiste o paciente. A negativa de realização do procedimento em ambiente hospitalar, expressamente solicitado, configura conduta ilícita e gera o dever de indenizar.

6. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois, embora a recusa tenha gerado angústia, a questão foi resolvida de forma célere por meio de decisão liminar. A redução atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compensando o abalo sofrido sem gerar enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da autora desprovido. Recurso da ré parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

"1. A pessoa jurídica sem fins lucrativos faz jus ao benefício da gratuidade de justiça quando demonstrada a sua hipossuficiência financeira, especialmente por meio de balanços contábeis que atestem a existência de déficit."

"2. A recusa do plano de saúde em autorizar procedimento conforme a indicação do profissional assistente, inclusive quanto à sua realização em ambiente hospitalar, caracteriza conduta abusiva e enseja a compensação por danos morais."

"3. A obtenção de medida liminar que assegura a realização do procedimento de forma célere deve ser considerada na fixação do
quantum indenizatório, a fim de adequá-lo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e DESPROVER
o recurso
interposto pela
AUTORA
e
CONHECER e PROVER
EM PARTE
o recurso interposto pelo réu
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01